Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701581-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Luiz Viera Souza Agravados: Henrique Takão de Oliveira Saul Viera Pimentel D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Viera Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0734528-49.2020.8.07.0001. Aos agravados para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator